Tribunal: TJDFT
Processo: 0704585-57.2020.8.07.0010
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-01-30

Ementa:
PENAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME VALORADAS NEGATIVAMENTE. DESLOCAMENTO DE CAUSA DE AUMENTO DE PENA PARA A PRIMEIRA FASE. CÁLCULO DA PENA-BASE. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. ACRÉSCIMO À PENA-BASE DE 1/8 (UM OITAVO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVADA. ATENUANTE. MENORIDADE RELATIVA. VERIFICADA. SENTENÇA REFORMADA QUANTO A DOSIMETRIA.
1. É cediço o entendimento desta e. Corte que havendo pluralidade de causas de aumento, admite-se a utilização de uma ou várias delas como circunstância judicial desfavorável, com seu deslocamento para a primeira fase da dosimetria, desde que não haja bis in idem.
2. A menoridade relativa é atenuante da pena. Considerando a modificação da pena base para patamares acima do mínimo legal, cabível o reconhecimento.
3. A tese da coculpabilidade não guarda fundamento legal, sobretudo nos crimes praticados mediante violência ou grave ameaça, mormente quando não restou demonstrado nos autos que o estado negou ao acusado suas necessidades básicas.
4. Recurso defensivo parcialmente provido e apelação ministerial parcialmente provida, apenas para modificar a sentença no que tange à dosimetria.